Tribunal: TJDFT
Processo: 0720248-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DESIGNAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS INCONCLUSIVAS. TESTEMUNHO USUÁRIO NA FASE POLICIAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado que a designação da juíza sentenciante ocorreu no interesse objetivo da jurisdição, para atuar em feitos genericamente atribuídos e no objetivo da mais célere prestação jurisdicional, não há que se falar em nulidade.

1.1. Afasta-se a tese de nulidade da sentença, por violação do princípio da identidade física do juiz, uma vez que não se trata de um princípio absoluto e de que não houve, na hipótese, comprovação de efetivo prejuízo. Precedente do STJ.

2. Não se olvida que as investigações acerca do tráfico de drogas são, na maioria das vezes, realizadas a partir de informações anônimas - em razão do temor incutido nas testemunhas -, além de campanas e abordagem policial, e, ainda que os depoimentos destes revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Todavia, devem suas declarações estar, minimamente, respaldadas pelo conjunto probatório juntado aos autos, o que não ocorreu.

3. Sendo os depoimentos dos policiais e as imagens por eles acostadas inconclusivas a respeito da mercancia de drogas pelo réu, restando apenas, o depoimento extrajudicial de um usuário, deve ser mantida a absolvição por insuficiência de provas, pois os indícios produzidos na fase policial não confirmados em juízos não podem embasar um decreto condenatório.

4. Recurso conhecido e provido.